Tribunal: TJSP
Processo: 0047208-82.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – R. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8o, do artigo 85, do NCPC – Insurgência com relação aos honorários – Pretensão de aplicação § 3o - Admissibilidade – Honorários que devem ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – R. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8o, do artigo 85, do NCPC – Insurgência com relação aos honorários – Pretensão de aplicação § 3o - Admissibilidade – Honorários que devem ser aplicados, nos termos do 85, § 3o, do NCPC, tendo em vista que a causa tem valor estimável – Impossibilidade de aplicação do § 8o, do artigo 85, do NCPC – Precedentes - R. sentença parcialmente reformada – Recurso provido.